Tribunal: STF
Processo: Rcl 48308
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 6.7.2021 por Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu contra “decisões proferidas pelo MM. Juízo da 1ª Turma Recursal do Colégio Recursal de Itanhaém/SP” (fl. 1) no Recurso Inominado n. 1002602-21.2019.8.26.0441, que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e aplicado erroneamente os Temas 181, 660 e 800 da repercussão geral:
    “AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRESENTADOS SIMULTANEAMENTE. Negativa de processamento de recurso extraordinário. Alegação de incompetência da Justiça Estadual. Ausência de prequestionamento explícito da questão constitucional. Súmulas STF 282 e 356 e aplicação dos Tema 181, 660 e 800, todos do STF. Ausência de repercussão geral. Agravos conhecidos e não providos.
    (…) Ausente demonstração de violação a dispositivo constitucional ou repercussão geral, bem assim inexistente prequestionamento explícito de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada, nos termos consoante as Súmulas STF 282 e 356 e a aplicação do Temas 800 e 181 e ainda o tema 660, como bem anotado pela digníssima Juíza Presidente desta Turma Recursal. 
    Logo, não há mesmo razão jurídica para a remessa dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao Colendo Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se der exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral. 
    Ante ao exposto, CONHEÇO de ambos os agravos e INDEFIRO o destrancamento do recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 18).
    Por essa decisão foi mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
    “O recurso extraordinário não reúne condições de admissibilidade, em razão de não haver prequestionamento explícito viabilizador da instância excepcional, é dizer, ainda que malferido um dos dispositivos constitucionais, resta inexistente o necessário prequestionamento explícito da questão constitucional. Assim, pois, de rigor aplicar-se ao caso em concreto, portanto, as Súmulas STF 282 e 356.
    (…) De tudo se conclui que a matéria restrita ao arcabouço das normas infraconstitucionais, não havendo em discussão matéria estritamente constitucional, e ainda que houvesse o malferimento à Constituição Federal seria por via reflexa, uma vez que a tutela jurisdicional realmente perseguida, de natureza infraconstitucional, desprovida de repercussão geral, há de ser resolvida, única e exclusivamente, por aplicação de normas infraconstitucionais. 
    A propósito, em decisão proferida em sede do AgRE nº 835.833/RS pelo Ministro Teori Zavascki, representativo do Tema 800, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ficou definido que os recursos extraordinários contra decisões de juizados especiais cíveis estaduais só devem ser admitidos em situações extremamente excepcionais, nas quais o requisito da repercussão geral estiver justificado com a indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria em discussão.(…) 
    Aplicável ao caso, ainda, o Tema 181, firmado pela Corte Suprema (…) 
    Por último, seja aplicado ao caso em concreto o Tema 660, onde não reconhecida a existência de repercussão geral. (…)
    Isto posto, nego seguimento ao recurso extraordinário” (e-doc. 13).
    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados.
    A reclamante interpôs agravo interno contra a parte da decisão pela qual aplicados os temas da repercussão geral (e-doc. 16) e recurso extraordinário com agravo contra a aplicação das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal e a ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 17).
    2. A reclamante sustenta que “no dia 25/06/2021 o STF julgou o TEMA 1154 (Recurso Extraordinário interposto por esta Agravante) em que ficou decidido que NAS CAUSAS EM QUE HOUVE DISCUSSÕES DE DIPLOMAS DE ENSINOS SUPERIORES A COMPETÊNCIA SERÁ DA JUSTIÇA FEDERAL” (fls. 8-9).
    Alega que “a questão trazida no Recurso Extraordinário é distinta dos referidos temas, conforme vasta explanação, razão pela qual, pugna pela realização do dinstinguish, afastando a aplicabilidade dos temas 800, 660 e 181, declarando a usurpação de competência arbitrada pela 1ª turma recursal de Itanhaém – SP e sejam remetidos os autos do processo reclamado para este Supremo Tribunal Federal, a fim de julgar o Agravo em Recurso Extraordinário interposto, pois o juízo de admissibilidade feito pela 1ª turma recursal de Itanhaém – SP também negou seguimento ao RE utilizando as Súmulas 282 e 356 do STF, situação em que fora oportunamente apresentado Agravos em RE“ (fl. 10).
    Pede a procedência da presente reclamação, para “reconhecer a usurpação de competência perpetrada pela 1ª Turma do Colégio Recursal de Itanhaém/SP nos autos do processo nº 1002602-21.2019.8.26.0441 (…) [e determinar que] os autos do processo reclamado sejam remetidos a esta Corte Suprema para julgamento meritório do recurso extraordinário interposto” (fls. 11-12).
    3. Em 12.7.2021, deferi a medida liminar requerida, “para suspender o processo no qual proferida a decisão pela Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal de Itanhaém/SP no Recurso Inominado n. 1002602-21.2019.8.26.0441, até o julgamento de mérito da presente reclamação” (e-doc. 27), requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do beneficiário do ato reclamado para contestação e vista à Procuradoria-Geral da República.
    4. Em 14.7.2021, a autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 30).
    5. Em 3.8.2021, o beneficiário apresentou contestação (e-doc. 32).
    Argumentou que “o diploma já havia sido emitido de forma correta, tendo o interessado cumprido todos os requisitos, sendo cancelado de forma indevida por erro da reclamante e não por determinação do Ministério da Educação” (fl. 3, e-doc. 32).
    Menciona “a aludida portaria 738/2016 de 22/11/2016, que instaurou processo administrativo em face da UNIG para suspender a autonomia universitária para o registro de diplomas e não para cancelamento de diplomas já registrados, mas sim de novos diplomas. CASO O DIPLOMA DO INTERESSADO HOUVESSE SIDO EMITIDO E REGISTRADO APÓS A EDIÇÃO DAS ALUDIDAS PORTARIAS SERIA DE INTERESSE DA UNIÃO, O QUE NÃO É O CASO” (fl. 3, e-doc. 32).
    Pede seja julgada improcedente a reclamação.
    6. Em 31.8.2021, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR C/C INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO COLÉGIO RECURSAL. INADMISSÃO E NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM APARENTE DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA SUPREMA CORTE EM CASOS SEMELHANTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    (…) opina-se pela procedência da reclamação, para que seja determinada a remessa do agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do Processo nº 1002602-21.2019.8.26.0441 para seu julgamento pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 41).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    8. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao “indeferir o destrancamento do recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 18), a Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal de Itanhaém/SP teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal ao não remeter o recurso extraordinário com agravo e aplicar erroneamente os Temas 181, 660 e 800 da repercussão geral.
    9. Na espécie, um dos agravos interpostos pela reclamante contra a parte da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e a aplicação das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal foi o previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. A Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal de Itanhaém/SP, entretanto, deixou de remeter o recurso à instância superior e, ao fazê-lo, usurpou a competência deste Supremo Tribunal.
    10. Este Supremo Tribunal assentou ser de sua competência exclusiva o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal.
    No Código de Processo Civil se prevê:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 
    Dispõe-se na Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal:
    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.
    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido” (Rcl n. 22.269-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJ 20.4.2016).
    Assim também os seguintes julgados: Rcl n. 19.947 e Rcl n. 19.930, de minha relatoria; Rcl n. 19.970, Rcl n. 19.976, Rcl n. 19.997, Rcl n. 19.946, Rcl n. 19.952, Rcl n. 19.965 e Rcl n. 19.967, Relator o Ministro o Ministro Dias Toffoli; Rcl n. 19.987 e Rcl n. 19.927, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcl n. 19.989, Rcl n. 19.963, Rcl n. 19.972, Rcl n. 19.917 e Rcl n. 19.962, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl n. 19.936, Rcl n. 19.907 e Rcl n. 19.954, Relator o Ministro Roberto Barroso.
    Esses precedentes representam o entendimento uníssono deste Supremo Tribunal sobre a manifesta incompetência do Tribunal de origem para julgar o agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário.
    Na espécie vertente, a autoridade reclamada não dispunha de alternativa que não a de processar o agravo e remetê-lo imediatamente a este Supremo Tribunal.
    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o encaminhamento imediato do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário no Recurso Inominado n. 1002602-21.2019.8.26.0441, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado por este Supremo Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora